Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714736-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO MARTINS PEREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 1. No caso, valor da causa deve corresponder à soma dos valores de cada empréstimo (CPC 292 II). 2. Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento. O julgado restou integralizado por meio do acórdão 1407118, proferido em sede de embargos de declaração, oportunidade em que órgão julgador, dando parcial provimento aos aclaratórios opostos, emprestou efeitos infringentes ao recurso para “fixar os honorários de sucumbência, em favor do autor/embargante, em 10% do proveito econômico” (ID 33823650). O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 10.820/2003, 883, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, sob o argumento que a turma julgadora levou a efeito análise restritiva dos fatos, e o fez com lastro em norma inaplicável ao caso, uma vez que não se trata de servidor público. Defende que todos os empréstimos por si tomados sejam tidos como consignados, porquanto a norma que regulamenta a matéria quanto aos trabalhadores (Lei 10.820/2003) assim os descreve. Ao final, sustenta que a incidência das leis equivocadamente eleitas para fundamentar o acórdão impugnado, implicou na reversão dos empréstimos consignados em empréstimos em conta corrente, absorvendo quase a integralidade do seu salário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 10.820/2003, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 883, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que: “(...)a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. Não há abusividade em cláusula contratual que encerre essa autorização, presumindo-se que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, tendo plena ciência do ônus assumido ante o crédito disponibilizado em conta corrente. Eventual descontrole financeiro não pode alterar o pacto que livremente celebrou.” (ID. 27866294 - Pág. 5). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos a Súmula do STJ. Ademais, a conclusão colegiada quanto à licitude da cláusula que permite o desconto do contrato de empréstimo bancário em conta corrente utilizada para recebimento de salário, encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.953.185/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 15/12/2021) (g.n.). Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029